Tribunal: STF
Processo: RE 1287702
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA CULPOSA. EXTENSÃO. SÚMULA Nº 331, V E VI, DESTE TRIBUNAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NA ADC 16/DF. OBSERVÂNCIA.
    A parte agravante não apresenta argumentos novos capazes de desconstituir a juridicidade da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, à míngua de demonstração de pressuposto intrínseco previsto no art. 896, ‘a’ e ‘c’, da CLT. Na hipótese vertente, a Corte Regional, valorando fatos e provas, firmou sua convicção quanto à conduta culposa da União, tomadora dos serviços, pelo efetivo descumprimento das obrigações legais e contratuais previstas na Lei nº 8.666/93 (arts. 67 e 71), e não apenas pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, aplicando a diretriz da Súmula nº 331, V e VI, do TST nos limites fixados pelo STF na ADC 16/DF.
    Agravo de instrumento a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 23).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, II; 37, caput e § 6°; 97 e 102, § 2°, da mesma Carta. Sustenta-se, em suma, que o Tribunal de origem atribuiu responsabilidade subsidiária à recorrente sem a necessária demonstração da ocorrência de conduta culposa por parte da Administração Pública.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, com base no julgamento do RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 
    Entretanto, conforme se extrai da certidão de julgamento, a decisão foi mantida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista que
    “[...] não resultou evidenciada a transferência automática de responsabilidade ao órgão público tomador de serviço pelo simples inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços” (pág. 1 do documento eletrônico 55).
    Na sequência, ante a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a este Tribunal.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Esta Corte, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993 e assentou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Posteriormente, ao julgar o RE 760.931-RG/DF (Tema 246 Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, este Tribunal confirmou o entendimento adotado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Nesse julgamento, bem como no exame da ADC 16/DF, esta Corte reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia acarretar a responsabilidade subsidiária, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Desse modo, o Supremo Tribunal Federal concluiu que é vedada a transferência automática da responsabilidade pelos encargos trabalhistas ao Poder Pública, o que, todavia, não impede, à luz dos fatos e provas da causa, que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 
    Firmadas tais premissas, observo que o Tribunal de origem entendeu que 
    “[...] a Corte Regional, valorando fatos e provas, firmou sua convicção quanto à conduta culposa da União, tomadora dos serviços, pelo efetivo descumprimento das obrigações legais e contratuais previstas na Lei nº 8.666/93 (arts. 67 e 71), e não apenas pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, aplicando a diretriz da Súmula nº 331, V e VI, do TST nos limites fixados pelo STF na ADC 16/DF” (pág. 1 do documento eletrônico 23).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco o ARE 1.081.724-AgR/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO –PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, refiro as seguintes decisões: ARE 1.233.729-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.281.728/SC, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.284.682/SC, de minha relatoria; RE 1.281.237/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 1.275.152/DF, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    Por fim, não procede a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição, dado que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 45, § 4º, DA LEI Nº 8.212/1991. IRRETROATIVIDADE. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1996. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 894.429-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor militar. Promoção por merecimento. Requisitos. Artigo 97 da CF. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 
    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
    2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE 957.191-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator